Tribunal: TJSP
Processo: 1003253-53.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003253-53.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA NATIVIDADE DE CARVALHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003253-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24.567
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003253-53.2019/50000
EMBARGANTE: Maria Natividade de Carvalho
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
COMARCA: São Paulo – 5a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.567
Acidentária – Embargos de declaração da autora –
Termo inicial – Embargos rejeitados. Não se
ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art.
1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão
que contenha argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração da autora contra o v.
acórdão de fls. 120/125, que deu parcial provimento ao recurso oficial e
ao apelo da autora, para manter a procedência do pedido de reparação
acidentária, porém, fixando o termo inicial do auxílio acidente na data da
juntada do laudo pericial aos autos.
A embargante alega equívoco no v. julgado, na
medida em que fixou o termo inicial com base no artigo 23, da Lei no
8.213/91, dispositivo aplicável nas hipóteses em que não houve
concessão de auxílio doença. No caso em tela, ante o afastamento
anterior em gozo de benefício temporário, o correto é estabelecer o
marco inicial com fundamento no artigo 86, da referida legislação.
Menciona o tema no 862, do C. STJ. Requer acolhimento dos embargos
com alteração parcial do julgado (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003253-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24.567
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Em verdade, busca a parte autora a reapreciação
de matéria já analisada e julgada, tendo por base os mesmos elementos
constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam os embargos de
declaração.
Isto porque, já há no v. acórdão embargado
exposição dos motivos que levaram à fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos.
Nesse sentido, o julgado foi expresso ao
consignar que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da
juntada do laudo médico pericial (28.03.2019), pois, apesar do
diagnóstico da doença em data anterior, apenas por meio do laudo oficial
é que se positivou a consolidação de incapacidade.
Destaque-se que, por se tratar de doença
ocupacional, a qual exigiu tratamento com evolução ao longo do tempo,
impossível inferir a incapacidade laborativa permanente de imediato,
portanto, inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 86, parágrafo 2o,
da Lei no 8.213/91 e, sim, a regra do artigo 23, do mesmo diploma legal
(diagnóstico oficial – laudo pericial).
Por fim, este Desembargador não ignora que, em
02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos
Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos repetitivos
para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei
8.213/91", determinando a suspensão nacional de todos os processos
que tratem da matéria - Tema 862.
Entretanto, por ora, sem definição sobre a
questão, prevalece o posicionamento adotado pela Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003253-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24.567
4
com possibilidade de adequação ou retratação, a partir da orientação
final da Corte Superior.
Eventual suspensão poderá ser determinada a
nível de recursos dirigidos ao C. STJ.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR